Tribunal: STF
Processo: AI 329374
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DA PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E DE SUAS CONTRA-RAZÕES, BEM COMO DA DECISÃO AGRAVADA E
DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO.
        Peças essenciais nos termos do art. 544, § 1.º, do CPC.
        Agravo desprovido.